Tribunal: STF
Processo: Rcl 76021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.461/AC E RE Nº 1.302.501/PR — TEMA RG Nº 1.150. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Iguape/SP, contra acórdão da 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1002653-02.2023.8.26.0244, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões firmadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.461/AC e do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que o beneficiário, Luiz Franco Martins, ajuizou ação contra si, sob o fundamento de que ingressou no serviço público municipal por meio de concurso público para exercer emprego público,  aposentando-se anteriormente à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e mantendo-se no referido emprego. Destaca, contudo, que em 1º/04/2021, passou a produzir efeitos a Lei Complementar municipal nº 123, de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31/12/2023.

    3. Relata que o beneficiário buscou a aplicação do art. 6º da EC nº 103, de 2019, bem como a aplicação do Tema RG nº 606, para se determinar a manutenção de seu emprego público na prefeitura do Município de Iguape/SP, ainda que aposentado. Informa que a sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido formulado, mantido o mesmo entendimento em sede de recurso inominado.

    4. Discorre que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, “sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral”. Noticia que o respectivo agravo, interno interposto na sequência, restou desprovido. 

    5. Sustenta que a autoridade reclamada nega-se a observar a decisão proferida na ADI nº 4.461/AC, “à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo”, e que “reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos”.

    6. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão da  1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se o que decidido na ADI nº 4.461/AC e no Tema RG nº 1.150.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida na ADI nº 4.461/AC, cujo teor transcrevo:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.”
(ADI nº 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; destaques do original).

    10. Aponta-se como paradigma, ainda, a decisão proferida no RE nº 1.302.501/PR, leading case do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, cuja ementa ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

    11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se  em acórdão de Turma Recursal que manteve a sentença de 1º Grau, sob os seguintes termos (e-doc. 7, p. 3-6; grifos e destaques no original):

“(...) Esclarecida a inconveniência de se pautar o julgamento da presente ação com base na legislação aplicável ao magistério, tem-se que o(a) autor(a) se submetia - até o advento da LC 123/21 - às disposições da Lei Ordinária nº 1.733/2003, que em seu art. 6º, inciso II, previa que os empregos efetivos, regidos pela CLT, do quadro pessoal permanente da Prefeitura do Município de Iguape, indicados no seu Anexo II, seriam extintos na vacância, sendo que dentre os empregos relacionados no aludido Anexo II está o de 'operador de máquinas', desempenhado pela autor, de 20/05/1998 (admissão - fl. 17) a 16/12/2016 (aposentadoria – fls. 18). A despeito da redação do mencionado artigo, convém lembrar que - à época da aposentadoria do autor (em 2016) - não havia lei local a prever expressamente que a vacância do seu emprego, regido pela RGPS, se daria pela aposentadoria, tal como, posteriormente, se fez constar no inciso IV do artigo 117 da LC 123/2021. 
Pois bem, ressalvado o entendimento deste Relator (segundo o qual a mantença da agravante no mesmo emprego após sua aposentadoria pelo RGPS estaria vedada pela regra do §10 do art. 37 da CF/88, dada a impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade), o próprio STF no julgamento da Rcl nº 68.419/SP - ao apreciar situação fática análoga à examinada na presente demanda - decidiu:
“(...) Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguape, em face de ato praticado pelo Colégio Recursal Juizados Especiais, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001045-66.2023.8.26.0244. Na petição inicial, o município reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e o que restou decidido no julgamento da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso. Sustenta-se, assim, que a parte beneficiária não possui direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que o advento da Lei Complementar 123/2021, do Município de Iguape/SP, a aposentadoria espontânea configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. Requer que a reclamação seja julgada procedente, para cassar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. (...). 
Extrai-se dos autos que a servidora (...), beneficiária do ato reclamado, foi contratada pelo Município de Iguape, após aprovação em concurso público, em 16.3.1992, mediante vínculo celetista, vindo a aposentar-se em 17.3.2017, pelo Regime Geral de Previdência Social. Em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei Municipal 123/2021, que transpôs os servidores celetista para o regime estatutário. Na referida legislação havia previsão no sentido de que “Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no “caput” deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal” (art. 244, § 2º). Diante da citada determinação legal, a servidora ingressou com ação declaratória, pleiteando sua manutenção no cargo. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau (...). Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado, interposto pela servidora, para julgar procedente a ação, assegurando sua continuidade no cargo público, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS se deu antes da entrada em vigor da EC 103/09. Na ocasião assentou que, não obstante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o direito da autora encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/09. (...).O Município de Iguape interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 606 da repercussão geral. Interposto agravo interno, o qual também teve o provimento negado (...). (...) Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se em síntese, que o tema 606 não se aplica ao caso dos autos, o qual deveria ser apreciado à luz do entendimento firmado na ADI 4461 e no tema 1150 da repercussão geral. (...)
Ainda, tem-se os seguintes precedentes do STF (para ilustrar, apenas): Rcl nº 70.177/SP (relatoria do Min. Gilmar Mendes; julg. em 12/08/2024) e Rcl nº 69.513/SP (relatoria do Min. Cristiano Zanin; julg. em 01/08/2024). 
Note-se, portanto, que a situação fática apreciada enseja a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 655.283/DF (tema 606), eis que - à época da aposentadoria da servidora - não havia lei local a prever expressamente que a vacância do seu emprego, regido pela RGPS, se daria pela aposentadoria; restando inaplicável, destarte, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1150). 
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

    12. Verifico que a transferência ou transmudação do regime jurídico não tem aderência estrita com a controvérsia, pois tanto a aposentadoria do beneficiário como o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ocorreram em período anterior ao da alteração do regime jurídico ora analisado. In casu, o servidor foi contratado por meio de concurso público, pelo regime celetista, aposentando-se pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) em 2016, prosseguindo em exercício.

    13. Destarte, constato a  ausência de identidade material/ aderência estrita entre o ato reclamado e o que se firmou na ADI nº 4.461/AC, pois os requisitos para aposentadoria foram preenchidos, gerando direito adquirido do servidor ao regime vigente ao tempo da aposentadoria.  

    14. Da mesma forma, o Tema RG nº 1.150 não se aplica ao presente caso, como corretamente destacou-se no ato reclamado. Nesse julgado, concluiu-se pela possibilidade de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, sem regime próprio de previdência. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado por aposentadoria voluntária. Ademais, como já afirmado, à época, o Município carecia de legislação referente à aposentadoria como hipótese de vacância.

    15. Assim, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    16. No mesmo sentido, com contornos semelhantes, em casos envolvendo o Município de Iguape/SP, cito as seguintes decisões: Rcl nº 67.656/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/07/2024, p. 17/07/2024; Rcl nº 68.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/07/2024, p. 04/07/2024; Rcl nº 68.419/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/06/2024, p. 12/06/2024; Rcl nº 66.735/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/03/2024, p. 26/03/2024.

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente